Tribunal: TJDFT
Processo: 0711507-93.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA E O PATRIMÔNIO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECEPTAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO EVENTUAL. MODALIDADE EQUIPARADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor resta comprovada por prova pericial que evidencia a clonagem de placas e a divergência entre os sinais identificadores e os registros oficiais, demonstrando a adulteração do bem.
2. A autoria se confirma pela posse e condução do veículo com sinal identificador adulterado, corroborada por depoimentos de agentes públicos colhidos sob o contraditório, os quais gozam de presunção de veracidade quando harmônicos com o conjunto probatório.
3. O tipo penal previsto no Código Penal, art. 311, § 2o, inciso III, abrange não apenas a adulteração direta, mas também as condutas de adquirir, receber, conduzir ou utilizar veículo com sinal identificador adulterado, desde que o agente soubesse ou devesse saber dessa condição.
4. O elemento subjetivo do tipo se configura quando as circunstâncias objetivas da aquisição e da posse do veículo revelam, ao menos, a aceitação do risco, sendo desnecessária a demonstração de dolo direto, bastando o “dever saber” exigido pela norma penal.
5. A ausência de documentação regular, a negociação informal, o valor incompatível com o mercado e a falta de cautelas mínimas na verificação dos sinais identificadores constituem elementos suficientes para afastar a alegação de boa-fé.
6. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa quando o conjunto probatório evidencia contexto fático que supera a mera negligência e se amolda à figura equiparada do Código Penal, art. 311, § 2o, inciso III.
7. Configurado conflito aparente de normas entre os crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo, aplica-se o princípio da especialidade, pelo fato de o art. 311, § 2o, inciso III, constituir tipo penal mais específico, que absorve a conduta descrita no art. 180 do Código Penal, evitando-se o bis in idem.
8. Recurso conhecido e não provido.